Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735899-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIETA VELOSO PRADO CRISOSTOMO, CRISTIANE VELOSO PRADO GONCALVES, GUSTAVO VELOSO PRADO, GILSON VELOSO PRADO, NICOLE NASCIMENTO PRADO, TALINE NASCIMENTO PRADO, LINDBERG ARAUJO CRISOSTOMO FILHO APELADO: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA D E S P A C H O Ao ID 55558023 as partes acostam aos autos termo de acordo, e ao ID 55585996 juntam comprovante de pagamento, pugnando pela homologação e extinção do feito. De outro lado, observo que o recurso de apelação já foi julgado, portanto, exaurida a jurisdição nesta instância revisora. Desse modo, nada a prover. Cumpre observar que a realização de acordo e de pagamento implicam em cumprimento de sentença, por isso deve ser objeto de exame perante a i. instância em origem. Sobreveio ao ID 55660036 pedido de desistência do recurso, todavia, também não merece ser homologado, pois, como dito linhas volvidas, formulado depois do julgamento da apelação. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a decisão de homologação do pedido de desistência foi reconsiderada após alerta em Agravo Regimental de que o pedido fora realizado após o julgamento do recurso pendente. 2. "Não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1o, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior" (AgRg no AgRg no REsp 721.866/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012). 3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão. Precedente do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) (g.n.) Isso posto, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos a i. instância de origem. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator